Tribunal: TJDFT
Processo: 0706155-24.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por CLAYTON DONISETE DE OLIVEIRA E SILVA; WILLIAN DONISETE DE OLIVEIRA E SILVA, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por KATIA COELHO LIMAM em ação indenizatória. Em observância ao art. 1.007, do Código de Processo Civil; do art. 7o, §1o, da Portaria Conjunta n. 50, de 20/06/2013 e do artigo 192 do Provimento Geral da Corregedoria, no ato de interposição do recurso, a parte deve comprovar o respectivo preparo, o que se faz por meio da juntada da guia de recolhimento e respectivo comprovante de pagamento. Desta feita, em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos apelantes a regularização do vício apontado no prazo de 5 (cinco) dias. De igual modo, manifestem-se acerca de possível ausência de interesse de agir. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105